Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600632-62.2020.6.16.0085
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 LUZINETE EPAMINONDAS DE FARIAS VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 LUZINETE EPAMINONDAS DE FARIAS VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Inteiro teor:
12/08/2021
Número: 0600632-62.2020.6.16.0085

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Luiz Fernando Wowk Penteado
Última distribuição : 25/05/2021
Processo referência: 0600638-69.2020.6.16.0085
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600632-
62.2020.6.16.0085 que julgou aprovadas com ressalva as contas apresentadas pelo prestador de
contas Eleição 2020 Luzinete Epaminondas de Farias Vereador, Luzinete Epaminondas de Farias,
relativas as Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, II, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, II,
da Resolução TSE nº 23.607/2019. Condenou o prestador de contas ao pagamento de multa no
valor equivalente a 100% da quantia que excedeu o limite estabelecido, ou seja, R$ 774,23
(setecentos e setenta e quatro reais e vinte e três centavos), a qual deverá ser recolhida no prazo
de cinco dias úteis contados da intimação da decisão judicial, sob pena de responsabilidade nos
termos do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990. (Prestação de Contas Eleitorais, relativa às
Eleições Municipais de 2020, apresentada por Luzinete Epaminondas de Farias, que concorreu ao
cargo de Vereador, pelo Partido Social Democrático - PSD, no município de São Pedro do
Paraná/PR, aprovadas com ressalvas em razão de excesso de R$ 774,23, em desconformidade com
o estabelecido no art. 27, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. O prestador aplicou R$ 2.005,00 em
cessão de doação estimável em dinheiro (ID 68858642), alcançando R$ 2.005,00 em recursos
próprios. A análise técnica está amparada no §2º-A do art. 23 da Lei das Eleições (9.504) e no §1º
do art.27 da Resolução 23.607/2019, sendo: "o candidato poderá usar recursos próprios em sua
campanha até o total de 10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no
cargo em que concorrer").RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 LUZINETE EPAMINONDAS DE FARIAS
VEREADOR (RECORRENTE)
DIOGO FERNANDO NUNES DA SILVA (ADVOGADO)
EVANDRO LUIZ DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ALCIELI BARROS DOS SANTOS (ADVOGADO)
ROBERTA CRISTINA BARBOSA DA SILVA (ADVOGADO)
LUZINETE EPAMINONDAS DE FARIAS (RECORRENTE)
DIOGO FERNANDO NUNES DA SILVA (ADVOGADO)
EVANDRO LUIZ DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ALCIELI BARROS DOS SANTOS (ADVOGADO)
ROBERTA CRISTINA BARBOSA DA SILVA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 085ª ZONA ELEITORAL DE LOANDA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

41206
266
11/08/2021 18:48 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.450
RECURSO ELEITORAL 0600632-62.2020.6.16.0085 – São Pedro do Paraná – PARANÁ
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 LUZINETE EPAMINONDAS DE FARIAS VEREADOR
- OAB/PR0069787
ADVOGADO: DIOGO FERNANDO NUNES DA SILVA
- OAB/PR0079993
ADVOGADO: EVANDRO LUIZ DE OLIVEIRA
- OAB/PR0086368
ADVOGADO: ALCIELI BARROS DOS SANTOS
- OAB/PR0094640
ADVOGADO: ROBERTA CRISTINA BARBOSA DA SILVA
RECORRENTE: LUZINETE EPAMINONDAS DE FARIAS
- OAB/PR0069787
ADVOGADO: DIOGO FERNANDO NUNES DA SILVA
- OAB/PR0079993
ADVOGADO: EVANDRO LUIZ DE OLIVEIRA
- OAB/PR0086368
ADVOGADO: ALCIELI BARROS DOS SANTOS
- OAB/PR0094640
ADVOGADO: ROBERTA CRISTINA BARBOSA DA SILVA
RECORRIDO: JUÍZO DA 085ª ZONA ELEITORAL DE LOANDA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO
ELEITORAL.
EMENTA:
ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
CANDIDATO.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE TOTAL
DOS GASTOS DE CAMPANHA. NÃO
OCORRÊNCIA.
APROVAÇÃO
DAS
CONTAS. AFASTAMENTO DA MULTA
APLICADA. RECURSO PROVIDO.
1. Seguindo a teleologia do § 3º, do art.
27, da Res. TSE 23.607/19, o limite
estabelecido pelo § 1º, do citado artigo,
não se aplica à doação estimável em
dinheiro referente a bem de propriedade
do próprio candidato utilizado em sua
campanha, limitando-se somente ao valor
estabelecido para as doações estimáveis
recebidas de terceiros.
2. Recurso provido.
DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Num. 41206266 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 11/08/2021 18:48:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081117484862900000040216442
Número do documento: 21081117484862900000040216442

Curitiba, 10/08/2021
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Luzinete Epaminondas Farias,
contra sentença proferida pelo Juízo da 085ª Zona Eleitoral de Loanda/PR, que após
julgar as contas prestadas pela candidata como aprovadas com ressalvas, em razão da
não observância do limite de gastos estabelecido pelo art. 27, § 1º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019, condenou a recorrente ao pagamento de multa no valor equivalente a
100% da quantia em excesso, qual seja, R$ 774,23.
Em suas razões recursais (ID. 35138166), a recorrente alega que as
doações estimadas em dinheiro não estão inseridas no limite de doações de recursos
próprios, que pensar o contrário é inviabilizar muitas candidaturas, pois qualquer
cessão de veículo, mesmo que de motocicleta, já superaria o limite de doações de
recursos próprios do candidato.
Aduz que não houve má fé ou intenção de burlar o controle da Justiça
Eleitoral, portanto, devem ser aplicados os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade para afastar a falha.
Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso, reformando a decisão
do juízo
, para que sejam aprovadas as contas e excluída a multa imposta.
a quo
Encaminhados os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (ID. 36552766) opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito,
pelo seu provimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado
pela lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
Num. 41206266 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 11/08/2021 18:48:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081117484862900000040216442
Número do documento: 21081117484862900000040216442

No caso em exame, as contas foram julgadas aprovadas com ressalvas
tendo em vista a extrapolação do limite de autofinanciamento pela candidata a vereador
Luzinete Epaminondas de Farias, previsto no artigo 27, § 1º da Res. TSE 23.607/2019.
Confira-se:

Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por
cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à
eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 1º).
§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de
10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em
que concorrer (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A).

Com relação à irregularidade, há de se ressaltar que por se tratar de
município com menos de cinquenta mil eleitores, foi adotado o sistema simplificado de
prestação de contas (art. 28, § 11, da Lei n. 9.504/1997 e art. 62, § 1º, da Resolução
TSE 23.607/2019).
Nesse ponto, friso que para o Município de São Pedro do Paraná o limite
de gastos da campanha para o cargo de vereador atribuído pelo TSE foi montante de
R$ 12.307,75. Sendo assim, o limite de 10% estabelecido pelo artigo 27, § 1º da Res.
TSE 23.607/2019 corresponde ao valor de R$ 1.230,78.
Consta dos autos que a candidata recorrente aplicou, em sua campanha,
R$ 2.005,00, referente a cessão de veículo próprio para uso em campanha.
Com isso, foi identificado que o valor de R$ 774,23 extrapolaria o limite
legal.
Entretanto, a cessão de uso de veículo próprio no valor estimado de R$
2.005,00 não deve ser computada para o limite estabelecido no artigo 27, § 1º da Res.
TSE 23.607/2019, nos termos dos ditames do § 3º, do artigo 27, da Res. TSE 23.607.
Vejamos:

Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por
cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à
eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 1º).
§ 3º O limite previsto no caput não se aplica a doações estimáveis em dinheiro
relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador ou à
prestação de serviços próprios, desde que o valor estimado não ultrapasse R$
40.000,00 (quarenta mil reais) (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 7º).

Num. 41206266 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 11/08/2021 18:48:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081117484862900000040216442
Número do documento: 21081117484862900000040216442

Nesse ponto, anoto que, embora a redação do parágrafo terceiro da citada
norma se refira ao
, entendo que, por coerência e razoabilidade, o tratamento
caput
dado as doações estimáveis de terceiros também devem ser aplicado ao caso de bem
de propriedade da própria candidata.
Logo, não houve a suposta extrapolação.
Por esse fundamento, dou provimento ao recurso.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto e, no
mérito, dar-lhe provimento, a fim de julgar as contas como aprovadas e afastar a
aplicação da multa, nos termos da fundamentação.
É como voto.

DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO – RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600632-62.2020.6.16.0085 - São Pedro do Paraná - PARANÁ -
RELATOR: DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - RECORRENTE: ELEICAO 2020
LUZINETE EPAMINONDAS DE FARIAS VEREADOR - RECORRENTE: LUZINETE
EPAMINONDAS DE FARIAS - Advogados dos RECORRENTES: DIOGO FERNANDO NUNES DA
SILVA - PR0069787, EVANDRO LUIZ DE OLIVEIRA - PR0079993, ALCIELI BARROS DOS
SANTOS - PR0086368, ROBERTA CRISTINA BARBOSA DA SILVA - PR0094640 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 085ª ZONA ELEITORAL DE LOANDA PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 10.08.2021.
Num. 41206266 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 11/08/2021 18:48:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081117484862900000040216442
Número do documento: 21081117484862900000040216442